Tribunal: TJSP
Processo: 1008707-62.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-19
Data de publicação: 2020-04-19

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - O acórdão proferido nos autos da ação de obrigação de fazer, proposta pela apelada, determinou a limitação dos descontos perpetrados pelo recorrente a título do empréstimo contratado a 30% dos seus rendimentos líquidos - Embora cumprida a obrigação de fazer, o apelante inseriu o nome da recorrida em cadastro de proteção ao crédito pelo não pagamento do valor excedente -

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - O acórdão proferido nos autos da ação de obrigação de fazer, proposta pela apelada, determinou a limitação dos descontos perpetrados pelo recorrente a título do empréstimo contratado a 30% dos seus rendimentos líquidos - Embora cumprida a obrigação de fazer, o apelante inseriu o nome da recorrida em cadastro de proteção ao crédito pelo não pagamento do valor excedente - Evidente a abusividade - Devida indenização por danos morais no montante fixado de R$ 10.000,00 - Precedentes da Corte - Sentença de parcial procedência mantida - Recurso desprovido, majorados os honorários advocatícios devidos pelo apelante ao patrono da recorrida de 10% para 15% do valor da condenação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271407
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008707-62.2019.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é apelada LAURA ROSIM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 19 de abril de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008707-62.2019.8.26.0037 -Voto no 21497 – Araraquara - ROL
2
Voto no 21.497
Apelação no 1008707-62.2019.8.26.0037
Apelante: Banco Santander Brasil S/A.
Apelada: Laura Rosim
Comarca: Araraquara
15a Câmara de Direito Privado
RESPONSABILIDADE CIVIL - O acórdão proferido nos autos da
ação de obrigação de fazer, proposta pela apelada, determinou a
limitação dos descontos perpetrados pelo recorrente a título do
empréstimo contratado a 30% dos seus rendimentos líquidos -
Embora cumprida a obrigação de fazer, o apelante inseriu o nome
da recorrida em cadastro de proteção ao crédito pelo não
pagamento do valor excedente - Evidente a abusividade - Devida
indenização por danos morais no montante fixado de R$ 10.000,00
- Precedentes da Corte - Sentença de parcial procedência mantida -
Recurso desprovido, majorados os honorários advocatícios
devidos pelo apelante ao patrono da recorrida de 10% para 15% do
valor da condenação.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 219/227 cumpre
acrescentar que o pedido da ação de indenização por danos morais foi julgado parcialmente
procedente, para condenar o apelante e o corréu Banco do Brasil S/A. no pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 com juros e correção monetária a
partir do arbitramento. Condenaram-se ainda, os réus a arcarem com as custas, despesas
processuais e honorários advocatícios de 10% do valor da condenação.
Apelou o demandado Banco Santander S/A. (fls. 229/248)
alegando, em síntese, que as cobranças das parcelas do empréstimo contratado pela autora
teriam ocorrido de forma regular. Seria inadmissível a limitação a 30% de seus
rendimentos líquidos. Sustentou que as cobranças acima desse percentual decorreriam de
exercício regular de direito. Assim, não seria devida indenização por danos morais. Pugnou
pela reforma da r. sentença.
Em contrarrazões (fls. 252/259) alegou a apelada que decisão
proferida em demanda anterior proposta por ela teria determinado a limitação dos
descontos das parcelas do empréstimo contratado com o réu a 30% de seus rendimentos
líquidos. Não obstante, o recorrente teria cobrado valores acima deste percentual. Assim,
seria devida a indenização fixada.
Às fls. 252/252 a autora informou a formalização de acordo
com o corréu Banco do Brasil S/A., cujos termos não abrangeram a celeuma travada com o
recorrente Banco Santander Brasil S/A.
É o relatório.
O apelo não comporta provimento.
O acórdão proferido nos autos da ação de obrigação de fazer,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008707-62.2019.8.26.0037 -Voto no 21497 – Araraquara - ROL
3
processo no 1014336-85.2017.8.26.0037, copiado às fls. 20/24, determinou a limitação dos
descontos perpetrados pelo apelante a título do empréstimo contratado entre as partes, a
30% dos rendimentos líquidos da autora.
Todavia, embora cumprida a obrigação de fazer, o apelante
inseriu o nome da recorrida em cadastro de proteção ao crédito pelo não pagamento do
valor excedente (fls. 27). Portanto, é evidente a abusividade.
Frisa-se que considerações acerca da regularidade ou não dos
descontos acima de 30% dos rendimentos líquidos da autora já foram apreciadas nos autos
da ação de obrigação de fazer, cujo acórdão já transitou em julgado. Desta forma, não cabe
nova discussão sobre esta questão nestes autos.
Ora, o dano simplesmente moral, sem repercussão no
patrimônio, não há como ser provado. Ele existe tão-somente pela ofensa, e dela é
presumido, sendo o bastante para justificar a indenização.
Para a fixação do “quantum” indenizatório, deve se levar em
conta o grau e tipo da ofensa perpetrada, bem como a extensão dos danos causados por
conta da mesma, o que, no caso vertente, bem se verificou que foi de âmbito considerável,
pois mesmo estando em dia com os pagamentos das parcelas no montante determinado por
sentença judicial, a apelada experimentou a restrição em seu nome perante os órgãos de
proteção ao crédito.
Nesse sentido, tem-se que o valor de R$ 10.000,00 fixado
deverá prevalecer, eis que não é exagerado nem desproporcional aos danos sofridos. Aliás,
o montante está de acordo com precedentes desta Câmara:
“RESPONSABILIDADE CIVIL - Dano moral - Restrição
indevida - Relação jurídica inexistente - Sentença procedente
- Arbitramento prudente da indenização, fixada em R$
10.000,00 - Prequestionamento da matéria - Desnecessidade
de menção expressa dos dispositivos legais tidos por violados
- Negado provimento ao recurso.” (TJ/SP, Apel. no
1020478-81.2015.8.26.0100, 15a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Lucila Toledo, DJ 01/09/2017).
A r. sentença, por fim, foi publicada já na vigência do atual
NCPC. Sobre tal particularidade, diz o Enunciado Administrativo no 7, do Superior
Tribunal de Justiça que “somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir
de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais
recursais, na forma do art. 85, § 11o, do NCPC”. Destaque-se que tal majoração é
decorrente do trabalho acrescido na esfera recursal, não dependendo, assim, de
requerimento das partes, como já tem sido de entendimento pretoriano1. Desta forma, é de
1STF - AI 864.689 (AgR/MS) - 1a. T. - Rel. para o acórdão Min. EDSON FACHIN - j. 27-9-2016 - Dje de
14-11-2016. TJ-SP Ap. 1007542-98.2014.8.26.0604 - Sumaré - 31a Câmara de Direito Privado - Rel. Des.
ADÍLSON DE ARAÚJO - j. 23-8-2016; Ap. 0034662-04.2011.8.26.0002 - São Paulo - 32a Câmara de
Direito Privado - Rel. Des. KIOITSI CHICUTA - j. 1o-12-2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008707-62.2019.8.26.0037 -Voto no 21497 – Araraquara - ROL
4
rigor a majoração dos honorários advocatícios devidos pelo apelante ao patrono da
recorrida de 10% para 15% do valor da condenação.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, majorados os
honorários advocatícios devidos pelo apelante ao patrono da recorrida de 10% para 15% do
valor da condenação.
MENDES PEREIRA
Relator